Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-45.2014.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000133-45.2014.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: MAKRI SANDRA MESQUITA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em nota de crédito comercial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, determinando o desbloqueio de valores e condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo por longo período configura prescrição intercorrente por inércia do exequente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional aliado à inércia do credor em promover atos efetivos para o prosseguimento da execução.

4.

O prazo prescricional aplicável à nota de crédito comercial é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

5.

O art. 921 do CPC estabelece que, após a suspensão do processo, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente.

6.

A paralisação do feito por quase sete anos, após a citação dos executados, sem diligências efetivas do exequente, evidencia desídia suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.

7.

O credor deve adotar postura ativa na condução do processo, não se limitando a aguardar impulso oficial, especialmente em período superior ao prazo prescricional.

8.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois se restringe à demora na citação inicial, não abrangendo a inércia do exequente no curso da execução.

9.

A jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos e no IAC 1, afirma que a inércia do credor é determinante para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

10.

Reconhecida a prescrição intercorrente, aplica-se o princípio da sucumbência, impondo ao exequente o pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional do direito material. 2. O credor deve adotar diligências efetivas para impulsionar a execução, não sendo suficiente aguardar o andamento do processo. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica à inércia do exequente no curso da execução. 4. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito e a condenação do exequente nos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921 e 85, § 11; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (repetitivo); STJ, IAC 1; STJ, AgInt no REsp 2.114.822/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000023-39.1991.8.05.0068, j. 17.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000133-45.2014.8.05.0193
, oriundos do
MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Piatã/BA,
em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelados
MAKRI SANDRA MESQUITA SANTOS
e
JONSON RAMOS ALVES JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

para manter integralmente a sentença recorrida,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA